Tribunal: TJPA
Processo: 0061392-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061392-61.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIUDE SIQUEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/2015, ART. 487, II). IMPRESCINDIVEL A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DE DECLARADA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, a prescrição intercorrente não pode ser declarada sem que antes se proceda à intimação da Fazenda Pública, segundo o que se estabelece no artigo 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

2.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento da execução.
Em Remessa Necessária sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento da execução. E em Reexame Necessário sentença anulada, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PROCESSO Nº 0061392-61.2011.8.14.0301) proposta pelo ESTADO DO PARÁ em face do ELIUDE SIQUEIRA SOUZA, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgou extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário

Narra a inicial de Id. n. 2349151 que o ESTADO DO PARÁ requereu a execução fiscal de débitos relativos a dívida ativa no valor de R$ 1.024,28 (hum mil e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação de Id. n. 2349161 – págs. 01/ arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença em virtude da sua não fundamentação, uma vez que a decisão recorrida não delimitou os marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional, dando ensejo a sua nulidade.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição, uma vez que, a paralização do feito foi decorrente de motivos alheios à vontade do exequente.

Assevera que a decisão atacada extinguiu o processo de execução fiscal em epígrafe, por considerar que ocorreu a prescrição intercorrente do credito tributário, uma vez que transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, com fundamento no art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional. Porém, para que se considere que a pretensão esteja extinta pela prescrição, deve-se verificar a existência de dois pressupostos: o transcurso do prazo legal e a inércia do titular do direito material.

Aduz que o credito tributário foi constituído em 19/05/2010, sendo ajuizada a execução fiscal em 22/06/2011, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art.174 do CTN e que foi determinada a citação pessoal do devedor em 22/06/2011, contudo, a mesma restou infrutífera.

Porém, frustrada a citação pessoal do executado o Judiciário não determinou imediatamente a intimação pessoal da Fazenda para se manifesta nos autos sobre o insucesso da citação, conforme determinado pela Lei de Execuções Fiscais.

Afirma que, diante do dever processual de impulsionar o processo, o Judiciário se manteve inerte em promover a continuidade da execução, não intimando pessoalmente a Fazenda Pública para se manifestar imediatamente após o insucesso da citação, fato que demostra ser a paralisação do feito não imputável ao exequente, mas sim a fatores atribuídos a própria máquina judiciária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do feito, no sentido de anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reformar a sentença recorrida no sentido de afastar a prejudicial prescrição, permanecendo exigível o referido crédito tributário.

A apelada não foi citada e não constituiu advogado.

O Ministério Público de 2º deixou de se manifestar (Id. n. 2406980).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Estado do Pará contra a decisão que extinguiu a execução fiscal pelo decurso da prescrição intercorrente, com fulcro no § 4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II e 771 do CPC/2015.

Alega a Fazenda Pública que não foi intimada pessoalmente do decurso do prazo prescricional, sendo somente comunicada da decisão que julgou extinto o processo, em desrespeito ao que prescreve a legislação pátria que rege a matéria.

Com razão.

O artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que após o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Além disso, determina, no § 4º, que a Fazenda seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Vale frisar, ainda, que a 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou os seguintes entendimentos acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal:

1)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (grifei)

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Grifei.

Analisando o julgado acima, verifica-se que no item 2 supratranscrito, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento da execução. Em reexame necessário, sentença anulada.

É como voto.

Belém, 27/02/2020